Tribunal: TJBA
Processo: 8040154-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040154-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE IRREGULARIDADE DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO ADIMPLIDOS. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVISIONAMENTO PARA SUSPENSÃO E CONSEQUENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Município de Riacho de Santana contra ato do Presidente do Núcleo de Precatórios do TJBA, visando à imediata expedição de certidão de regularidade, no âmbito do processo administrativo nº 8039205-50.2021.8.05.0000. O Município alega que a negativa da certidão decorre de situação excepcional relativa ao falecimento do credor originário, cessão de créditos a terceiros e necessidade de ajustes administrativos, mas que a irregularidade compromete gravemente a gestão municipal e o interesse público primário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de créditos e a pendência de habilitação de novos credores afastam o dever do município de adimplir precatórios vencidos; (ii) estabelecer se a negativa de expedição de certidão de regularidade por inadimplemento configura ato ilegal ou abusivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 100, §5º, da CF impõe às Fazendas Públicas o dever de incluir em orçamento verba necessária ao pagamento de precatórios apresentados até 2 de abril, com quitação até o final do exercício seguinte, configurando inadimplemento a ausência de pagamento no prazo. O art. 17, §2º, da Resolução CNJ nº 303/2019, determina a certificação da inadimplência quando não há disponibilização dos recursos necessários, ato praticado pela autoridade impetrada em conformidade com a norma. A cessão de crédito noticiada pelo Impetrante não suspende, por si só, a exigibilidade do precatório, sendo indispensável o provisionamento do valor correspondente, conforme art. 32, §1º, da Resolução CNJ nº 303/2019, o que não ocorreu. Os depósitos voluntários realizados pelo Município, no valor de R$ 40.000,00, são manifestamente insuficientes diante do débito superior a R$ 2.000.000,00, não servindo de base para emissão da certidão de regularidade. Não se comprova direito líquido e certo do Município, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXIX, e 100, §5º; Lei nº 12.016/2009, art. e 25; Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 17, §2º, e 32, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8040154-35.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JUIZ PRESIDENTE DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-446